Tribunal: TJMT
Processo: 1014934-65.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014934-65.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Indisponibilidade / Seqüestro de Bens, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MARCELO ROSA GUERRA - CPF: 432.521.091-15 (APELANTE), RAFAEL SALEM GONCALVES PIMENTA - CPF: 039.256.911-62 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), CAROLINA DAL PONTE CARVALHO - CPF: 027.844.721-08 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELADO), POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 00.394.4940028/56 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embargos de terceiro. Pedido de restituição de veículo apreendido. Alegação de aquisição anterior à operação policial. Ausência de comprovação da boa-fé objetiva. Contrato com reconhecimento de firma posterior à apreensão. Inexistência de comprovantes financeiros. Interesse do processo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que, nos autos dos embargos de terceiro n. 1014934-65.2022.8.11.0042, indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido no âmbito da Operação “Jumbo”.

2. O recorrente alega ter adquirido o bem anteriormente à deflagração da operação policial, mediante contrato particular de compra e venda firmado com a empresa investigada, sustentando, no entanto, ser terceiro de boa-fé, e pede a restituição do bem.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se o recorrente comprovou de forma idônea a boa-fé objetiva e a origem lícita dos recursos utilizados na aquisição do bem apreendido, de modo a permitir o levantamento da constrição judicial, conforme previsto nos arts. 120 e 130, II, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

4.

O reconhecimento de firma no contrato de compra e venda ocorreu em data posterior à deflagração da operação, fragilizando a alegação de aquisição anterior e legítima.

5. Não foram apresentados comprovantes de pagamento, extratos bancários, documentos fiscais ou qualquer outro elemento hábil a demonstrar a origem lícita dos recursos ou a efetiva realização da transação comercial.

6. A empresa vendedora figura entre os alvos da investigação, sendo indicada como veículo para possível lavagem de ativos, o que agrava o contexto de suspeita sobre a transação.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A restituição de bem apreendido condiciona-se à comprovação da propriedade legítima, da licitude da origem dos recursos utilizados na aquisição e da ausência de vínculo com os fatos criminosos. 2. A simples apresentação de contrato particular com reconhecimento de firma posterior à constrição judicial, desacompanhado de documentos comprobatórios da transação financeira, não comprova a boa-fé objetiva do embargante. 3. A manutenção da constrição é medida necessária diante da dúvida fundada sobre a origem do bem e seu possível interesse para o processo penal.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 120, 130, II; CP, art. 91, II; Lei n. 9.613/1998, art. 4o, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no RMS n. 73696/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024; TJMT, ApCrim n. 1019827-65.2023.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 26.11.2024; TJMT, ApCrim n. 0002016-17.2019.8.11.0021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 2.8.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcelo Rosa Guerra
, por meio de defensor constituído, em adversidade à decisão proferida pela Juíza de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que, nos autos dos embargos de terceiro n. 1014934-65.2022.8.11.0042, indeferiu o pedido de restituição do veículo Volvo/VM 260 4x2R, placa EFW0I02, mantido sob constrição judicial no âmbito da Operação “Jumbo”, deflagrada para apurar crimes de organização criminosa e lavagem de capitais.

Em suas razões recursais (Id. 302874363), a apelante sustenta ter adquirido o veículo em 10.1.2022, mediante contrato particular de compra e venda celebrado com a empresa MCO Transportes Eireli, anteriormente à deflagração da operação policial, ocorrida em 5.5.2022.

Afirma ser terceira de boa-fé, sem qualquer relação com os investigados ou com os fatos delituosos apurados, além de estar sendo prejudicada economicamente, pois depende do veículo para o transporte diário de cargas.

Requer, ao fim, o levantamento da constrição com a consequente restituição do bem.

O
parquet
, em suas contrarrazões recursais (Id. 305692353), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que não há comprovação da boa-fé objetiva nem origem lícita dos recursos utilizados na suposta compra.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal: Embargos de terceiro – Busca-se o levantamento de sequestro incidente sobre o caminhão VOLVO/VM 260 4X2R, placa EFW0I02, objeto de constrição judicial no âmbito da denominada “Operação Jumbo” – Inadmissibilidade – Contrato de compra e venda com reconhecimento de firmas posterior à deflagração da operação - Ausência de comprovantes da transação financeira e do comunicado de venda - Investigação por lavagem de capitais - Contexto de ocultação patrimonial por meio de terceiros e “laranjas” - Presunção de boa-fé não demonstrada - Manutenção da constrição judicial é medida de rigor – Pelo desprovimento do apelo.”
(Id. 308888851).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a controvérsia recursal limita-se a definir se o apelante
Marcelo Rosa Guerra
logrou demonstrar, de forma idônea e convincente, a boa-fé objetiva na aquisição e a origem lícita de recursos utilizados na compra do veículo Volvo/VM 260 4x2R, placa EFW0I02, apreendido no contexto da Operação “Jumbo”, de forma a justificar o levantamento da constrição judicial.

Prefacialmente, convém registrar que nos termos do artigo 130, inciso II, do Código de Processo Penal, o sequestro poderá ser embargado pelo terceiro, a quem houver os bens sido transferidos a título oneroso, ao fundamento de tê-los adquirido de boa-fé.

Já o artigo 120 do mesmo diploma condiciona a restituição de bens à comprovação da propriedade legítima, vedando-se a liberação
quando houver dúvida
fundada sobre a origem ou destinação do bem.

Desse modo, o ônus de provar a boa-fé recai integralmente sobre o terceiro embargante, que deve demonstrar a aquisição legítima, a origem lícita dos valores e a inexistência de vínculo com o fato criminoso.

Assim, apesar de a apelante ter encartado: i) contrato de compra e venda; ii) CRLV Digital em seu nome; e iii) Extrato do DetranNet, tais documentos, por si só, não demonstram que houve efetiva aquisição lícita do bem, ou, de fato, seja legítimo comprador de boa fé.

Isso porque, apesar de encartado o “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Veículo Usados” (Id. 297783385), datado de 10.1.2022, no qual aparentemente a empresa MCO Transportes Eireli teria vendido o caminhão ao apelante Marcelo Rosa Guerra, observa-se do documento que o reconhecimento da autenticidade das assinaturas, por meio do reconhecimento de firma em cartório, somente ocorreu em 22.9.2022, ou seja, data bem posterior a deflagração da operação e da decisão que determinou a constrição do bem.

Não bastasse, o apelante não apresentou qualquer comprovante de pagamento.

Ademais, caberia a Marcelo demonstrar, mediante comprovantes de pagamento, extratos bancários, e demais documentos fiscais, que os valores empregados na compra não derivam de atividades ilícitas e que sua aquisição não se inseriu na cadeia de dissimulação verificada, portanto, terceiro de boa-fé. Entretanto, tais provas não foram produzidas.

Logo, subsiste dúvida razoável quanto à licitude da origem dos recursos, razão pela qual a sentença bem destacou tais circunstâncias, ressaltando a ausência de qualquer comprovação sobre a licitude da origem dos recursos utilizados na transação, tampouco indícios de que a negociação tenha se dado de forma regular e desvinculada dos investigados.

Destaco excertos:

“Na hipótese, tal como ocorreu no ETCrim 1014935-50.2022.8.11.0042, verifica-se que o contrato de compra e venda (então “de gaveta”) anexado ao pedido de restituição só foi submetido ao respectivo cartório para reconhecimento de firma das assinaturas após a deflagração da operação Jumbo (contrato “datado” de 10 de janeiro de 2022, decisão que autorizou a deflagração da operação datada de 05 de maio de 2022 e reconhecimento de firmas datado de 22 de setembro de 2022).

De mais a mais, sobretudo porque a transferência supostamente ocorreu após a deflagração, não se juntou eventuais comprovantes da transação financeira envolvendo a aquisição ou mesmo cópia integral do comunicado de venda.

A propósito, conforme apontado pelo Ministério Público no Id. 165776988, “[...] restou destacado que a Organização Criminosa investigada se voltava para a prática do crime de lavagem de capitais, gerando, inclusive, ‘uma certa dificuldade na identificação patrimonial, que se deve ao fato de ser comum entre os supostos integrantes da ORCRIM o registro de patrimônio em nome de pessoas próximas, familiares e até ‘laranjas’ conscientes e inconscientes, justamente como forma de impedir que os órgãos de persecução penal’ [...]”.

A par dessa observação, veja-se que “[...] a manutenção da apreensão de veículo vinculado a investigação de crimes financeiros é justificada diante da dúvida sobre a propriedade e a licitude da aquisição [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10198276520238110042, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2024).

Além disso, como é de fácil percepção, “[...] restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado depende da ausência de interesse do processo e da inexistência de dúvidas sobre o direito reivindicado [...]” (STJ - AgRg no RMS: 73696 SP 2024/0206595-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).

Logo, não havendo liquidez e certeza no direito alegado e/ou por interessar ao processo criminal, JULGO improcedente o pedido de restituição objeto destes embargos de terceiro para manter a constrição outrora decretada pelo então juízo competente.”
(Id. 297783867).

Ademais, não se pode olvidar que o veículo fora adquirido de empresa vinculada a um dos núcleos identificados pela Operação “Jumbo”, e que tal empresa (MCO Transportes Eireli) figura no contexto das investigações como possível interposta pessoa na lavagem de ativos provenientes do tráfico de drogas.

Dessarte, a prudência recomenda a manutenção da medida assecuratória, a fim de evitar o perecimento de bens que possam ser objeto de perdimento, reparação de dano ou pagamento de multa, nos termos do artigo 4o, § 2o, da Lei n. 9.613/1998, lembrando ainda que a regra para a restituição de bens apreendidos condiciona tanto a ausência de dúvida de que a requerente é sua legítima proprietária, quanto à licitude de sua origem.

Acrescento o seguinte julgado desta Corte:

“(...) A restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento cumulativo de três requisitos: a) a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (art. 120 do CPP); b) a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (art. 118 do CPP); e c) o bem não estar sujeito à pena de perdimento (art. 91, inc. II, do CP). In casu, além de existirem dúvidas quanto à propriedade de todos os bens reivindicados pelo requerente, o conjunto probatório por ora disponível nos autos aponta a possibilidade de se tratar de bens que tenham servido como instrumento dos crimes ou consubstanciem proveito deles, a revelar ser impositiva a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de restituição, mesmo porque os bens ainda interessam à instrução processual e estão sujeitos, em caso de eventual sentença condenatória, ao perdimento. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/MT, Ap. Crim. 0002016-17.2019.8.11.0021, 3a CCrim, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 2.8.2023).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Marcelo Rosa Guerra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026